Tribunal: TJDFT
Processo: 0745738-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745738-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: OLANNA VALENTINA RODRIGUES FREIRE SALES, DANILO BELLARD DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos de conhecimento n. 0719717-61.2023.8.07.0007, defiriu o pedido de tutela de urgência da parte autora, ora agravada, nos seguintes termos: De início, intimo os autos a comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção. De outro lado, indefiro o pedido de prioridade na tramitação processual, porquanto a asma não se encontra no rol do artigo 69-A da Lei 9.784/99 e artigo 4o da Lei 12.008/2009, não havendo evidências da atual gravidade, a fim de se estender o benefício. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação da ré à obrigação de fazer para o restabelecimento de plano de saúde. Os autores afirmaram que são clientes da ré desde 2020 (carteirinhas de no 0 865 000289793602 0 e 0 865 000289793600 3), que não se encontra mais no prazo de carência e que está em dia com o pagamento das mensalidades. Alegaram que a autora Olanna possui asma crônica e vem realizando tratamento, a fim de realizar o controle da doença e evitar o agravamento do quadro. Acrescentou que teve crises graves, potencialmente fatais, e que não pode ficar sem o plano. Aduziram que a última mensalidade veio em valor inferior, momento em que souberam a respeito do cancelamento. Disseram que não foram previamente intimados a respeito do cancelamento, o que não seria correto. Assim, formularam pedido de obrigação de fazer para o restabelecimento do plano, inclusive em sede de tutela de urgência, além do pedido de compensação por danos morais. Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, conquanto ainda não se tenham todas as informações sobre os fatos narrados nos autos, notadamente o efetivo motivo do cancelamento do plano de saúde, entendo que, por ora, e considerando o tempo do vínculo existente entre as partes; a afirmação de que o pagamento encontra-se em dia; e a doença da autora, é recomendável manter-se o vínculo contratual, até que o contraditório permita o aprofundamento das questões fáticas. Isso porque, o que está em jogo é a preservação do direito à saúde dos autores e o acesso à tratamentos necessários à manutenção de sua vida, também em razão do caos que se encontra a saúde pública no Distrito Federal, muito pouco acessível. Assim, conquanto seja possível a rescisão unilateral do plano pela operadora de plano de saúde, é imperioso se verificar se houve ou não prévio e válido aviso ao beneficiário, para que ele pudesse ter tido condições de realizar a migração para outro ou para que ele pudesse ter realizado o regularização das questões eventualmente pendentes. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONSUMIDOR QUE TEVE EFETIVO PREJUÍZO COM O CANCELAMENTO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre operadoras de planos de assistência à saúde, "administradoras de benefícios" e consumidores são regidas pela Lei 9.656/1998 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. A "administradora de benefícios" que intermediou a contratação e veiculou a notificação considerada irregular é parte legítima para a causa que tem por objeto a manutenção do plano de assistência à saúde. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados até que eventualmente venha ser resolvido de forma adequada. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional sofrido pelo beneficiário que, em face do cancelamento irregular do contrato, tem efetivo prejuízo quanto à assistência à saúde. VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00. VII. Não pode ser reconhecida a existência de dano moral em relação aos beneficiários que não experimentaram adversidades concretas em virtude do cancelamento de plano de saúde. VIII. Recursos das Rés parcialmente providos. Recurso dos Autores prejudicado. (Acórdão n.1190204, 20160910187707APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: 401/402). Dessa maneira, primeiramente determino a intimação dos autores para comprovar o recolhimento das custas iniciais. Em sequência,defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde dos autores Olanna Valentina Rodrigues Freire Sales e Danilo Bellard de Abreu, carteirinhas de no 0 865 000289793602 0 e 0 865 000289793600 3, nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A manutenção do plano dependerá do pagamento das mensalidades pelos autores, desde a data da presente decisão, estando a ré ainda obrigada a fornecer os boletos previamente para pagamento. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação e desde logo encaminho a intimação, pelo sistema. No mais, prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI).Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. No agravo de instrumento (ID 52760265), a parte requerida, ora agravante, pleiteia seja concedido o efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a eficácia da liminar agravada. Ressalta que o contrato em discussão nos autos de origem é regulamentado pela Lei n. 9.656/98. Sustenta que a “saúde suplementar ainda sofre com os efeitos pós-pandemia” e que “o cancelamento de contratos com produtos que não mais possuem o equilíbrio que se previu quando do seu lançamento é estratégia que precisou ser redimensionada neste momento crucial”. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a relevância das motivações esposadas e veracidade do direito alegado (fumus boni iuris) e pelo notório perigo de dano em face da recorrente (periculum in mora). Comprovado preparo regular nos ID’s 52760267 e 52760268. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto nada demonstrado acerca da probabilidade do direito e da existência do risco que justifique o deferimento da suspensão dos efeitos requerida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator